Tribunal: TJPA
Processo: 0000422-07.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000422-07.2014.8.14.0070

APELANTE: ANDREZA CRISTINA DE AZEVEDO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade ante a ausência de interrogatório da ré e a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal ilegítima; no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de interrogatório da ré, por falha na intimação pessoal, acarreta nulidade; (ii) saber se, reconhecida a nulidade, deve ser determinada a anulação dos atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, apenas em relação à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interrogatório é ato essencial à ampla defesa e deve ser realizado ao final da instrução (CPP, art. 400). A ausência de intimação pessoal da ré para o ato, sem esgotamento das diligências para localizá-la, gera nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
4. Restou comprovado que a recorrente não foi devidamente intimada para seu interrogatório, circunstância que lhe impediu de exercer defesa material. O processo seguiu sem o devido cumprimento da diligência, configurando cerceamento.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a nulidade absoluta em hipóteses em que o réu não é regularmente intimado para o interrogatório, impondo a anulação dos atos posteriores à audiência, apenas em relação ao prejudicado, com aproveitamento dos demais atos processuais válidos, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV- DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 367, 400

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.507.134/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/09/2024; TJPA, Apelação Criminal 00100544620168140051, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Andreza Cristina de Azevedo Gonçalves, inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da lei nº 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa, preliminarmente, pugnou pela declaração de nulidade ante à ausência do interrogatório da ré; ainda, pelo reconhecimento da ilicitude das provas por busca pessoal ilegítima. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria basilar e reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. NULIDADE
. AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DA RECORRENTE.

A apelante requereu a nulidade da sentença, alegando que não houve regular intimação da ré para o ato de interrogatório, o que a impediu de apresentar sua versão dos fatos diretamente ao juiz, ainda, comprometeu gravemente a sua defesa técnica e material.

De pronto vejo que merece acolhimento,
data venia
.

Em análise do termo de audiência realizada no dia 16/08/17, observo que foi ouvida uma testemunha de defesa e só interrogada a corré, Raquel Monteiro dos Santos, tendo o juízo, ao final, solicitado a devolução da carta precatória da ora recorrente (Num. 21067687 - Pág. 1).

Após, foi juntada certidão de Num. 21067692 - Pág. 10, informando a devolução do mandado de intimação, haja vista a aposentaria do Oficial de Justiça.

Mesmo assim, o processo seguiu, com a apresentações de memorias pelo Ministério Público e da Defensoria Pública pelas rés.

É notório o cerceamento de defesa em relação à Andreza Cristina de Azevedo Goncalves, uma vez que ela não foi intimada para comparecer à audiência de seu interrogatório, posto que tal diligência não foi cumprida (conforme certidão constate na Num. 29704246 - Pág. 1), não lhe sendo, por conseguinte, oportunizado sua inquirição e explanar sua versão dos fatos e o exercício pleno da ampla defesa.

Em vista disso, e do prejuízo concreto, resta flagrante a nulidade insanável, sendo necessária anulação dos atos posterior à aludida audiência, somente em relação à recorrente, e marcação de novo ato para seu interrogatório,
com aproveitamento dos demais atos processuais válidos, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...)

4. Esta Corte Superior já afastou alegações de nulidade decorrentes da ausência de intimação do acusado para a audiência quando a não realização do ato ocorreu por culpa do réu, como, por exemplo, quando não manteve seu endereço atualizado, ou pela ocorrência de preclusão. Contudo, esse não é o caso dos autos, pois não houve nenhuma tentativa frustrada de intimação do réu, tampouco se verificou o descumprimento do dever de manter o endereço atualizado.

Ao contrário, o magistrado optou por intimar apenas o defensor do réu, sem sequer buscar localizar o acusado para realizar a intimação pessoal, nos termos da legislação processual penal.

5. Considerando que a defesa técnica participou ativamente da audiência, formulando perguntas aos querelados, e que o réu é interrogado ao final da audiência de instrução e julgamento, deve ser acolhido o pedido subsidiário de aproveitamento dos depoimentos já prestados na presença do advogado constituído pelo agravado , em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

6. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de determinar o aproveitamento dos depoimentos prestados pelos agravantes na audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação do agravado para que seja interrogado perante o juízo de origem.

(AgRg no AREsp n. 2.507.134/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INTERROGATÓRIO DO RÉU. DECRETAÇÃO DA REVELIA, CONFORME ARTIGO 367 DO CPP. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVIMENTO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR ERRO NA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE, EIS QUE FICOU IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SER INTERROGADO E EXPLANAR SUA VERSÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO, dando PROVIMENTO à preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, devendo ser decretada

(TJ-PA 00100544620168140051, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/10/2022)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de nulidade suscitada, devendo ser decretada a nulidade dos atos posteriores à audiência do dia 16/08/17, somente em relação à recorrente, bem como oportunizado seu interrogatório.

É o voto.

Belém, 01/10/2025